Tribunal: TJES
Processo: 5016619-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Goia Administração e Participações Ltda. e Jacu Participações S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Os embargantes sustentam a existência de (i) omissão quanto à análise da prescrição, defendendo que o prazo deveria ser contado a partir da concessão do "Habite-se"; (ii) obscuridade na fundamentação utilizada para afastar a prescrição; (iii) contradição na aplicação do prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil; e (iv) omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventuais crimes, diante de alegações feitas pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação quanto à prescrição, à ilegitimidade passiva e à expedição de ofício ao Ministério Público; (ii) definir se os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o julgamento anterior, visando ao reexame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

4) O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, incluindo a prescrição, a ilegitimidade passiva e a solicitação de ofício ao Ministério Público, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

5)
O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que a pretensão do autor se refere à restituição de valores pagos indevidamente e não a simples reparação civil.

6)
A contagem do prazo prescricional não se inicia com a emissão do "Habite-se", mas sim no momento em que o autor teve ciência das irregularidades cometidas pela construtora e suas coligadas.

7)
O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério Público se justifica, pois a alegação de denunciação caluniosa exige a comprovação de dolo específico, o que deve ser analisado apenas após a instrução probatória.

8)
O recurso tem caráter meramente infringente, pois busca a rediscussão do mérito da decisão, e não a correção de eventual vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

2) O prazo prescricional para restituição de valores pagos indevidamente em contrato é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

3) A contagem da prescrição inicia-se quando o prejudicado toma ciência dos fatos que motivam a ação, e não necessariamente na data de emissão do "Habite-se".

4) A expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de denunciação caluniosa exige a demonstração de dolo específico, o que deve ser analisado após a fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, V; Código Penal, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, REsp 1.297.607/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 04.04.2013; STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 05.08.2014; STJ, RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.11.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016619-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e outros

AGRAVADO: JOUBERT RINALDI VIEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Goia Administração e Participações Ltda. e Jacu Participações S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Os embargantes sustentam a existência de (i) omissão quanto à análise da prescrição, defendendo que o prazo deveria ser contado a partir da concessão do "Habite-se"; (ii) obscuridade na fundamentação utilizada para afastar a prescrição; (iii) contradição na aplicação do prazo prescricional trienal do inc. V do § 3ª do art. 206 do Código Civil; (iv) omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventuais crimes, diante de alegações feitas pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação quanto à prescrição, à ilegitimidade passiva e à expedição de ofício ao Ministério Público; (ii) definir se os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o julgamento anterior, visando ao reexame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

4) O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, incluindo a prescrição, a ilegitimidade passiva e a solicitação de ofício ao Ministério Público, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

5)
O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que a pretensão do autor se refere à restituição de valores pagos indevidamente e não a simples reparação civil.

6)
A contagem do prazo prescricional não se inicia com a emissão do "Habite-se", mas sim no momento em que o autor teve ciência das irregularidades cometidas pela construtora e suas coligadas.

7)
O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério Público se justifica, pois a alegação de denunciação caluniosa exige a comprovação de dolo específico, o que deve ser analisado apenas após a instrução probatória.

8)
O recurso tem caráter meramente infringente, pois busca a rediscussão do mérito da decisão, e não a correção de eventual vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

2) O prazo prescricional para restituição de valores pagos indevidamente em contrato é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

3) A contagem da prescrição inicia-se quando o prejudicado toma ciência dos fatos que motivam a ação, e não necessariamente na data de emissão do "Habite-se".

4) A expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de denunciação caluniosa exige a demonstração de dolo específico, o que deve ser analisado após a fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, V; Código Penal, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, REsp 1.297.607/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 04.04.2013; STF, Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 05.08.2014; STJ, RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Insurge-se a agravante em face da decisão que, em sede de ação de indenização, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
e a prejudicial de prescrição, bem como indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao Ministério Público
para investigar possível prática do crime de denunciação caluniosa.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem da aquisição, pelo autor agravado, de duas unidades habitacionais no empreendimento
Edifício Residencial Manoel P. dos Santos
, em regime de obra “a preço de custo”, localizado na Praia da Costa, Vila Velha. O objetivo era participar de empreendimento imobiliário com custo reduzido e condições vantajosas, conforme contrato firmado com a incorporadora.

Alega o agravado que a construtora
Orion Engenharia Ltda.
, sem consulta à Comissão de Condôminos, contratou a empresa
Plurik Serviços de Engenharia Ltda.
, integrante do mesmo grupo econômico, para realizar a construção do empreendimento. Segundo ele, tal contratação resultou em prejuízos financeiros aos condôminos, configurando
engodo coletivo
em benefício das rés recorrentes.

Além disso, sustenta que houve cobrança indevida de valores acima do estipulado, bem como descumprimento de diversas obrigações contratuais, o que teria gerado prejuízos financeiros significativos.

Diante desse cenário, busca judicialmente a condenação solidária das empresas
Orion
,
Plurik
,
Goia Administração e Participações Ltda.
, e
PAR Participações e Holding Ltda.
ao pagamento das quantias indevidamente cobradas, a cláusula penal moratória e a indenização por danos materiais.

Pois bem. A primeira matéria suscitada, pertinente a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada.

De acordo com a
teoria da asserção
, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, inclusive a
legitimidade passiva ad causam
, deve ser feita à luz das alegações constantes da petição inicial. Em outras palavras, o reconhecimento da legitimidade passiva exige que os fatos narrados na inicial permitam, ainda que abstratamente, inferir que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor, sem a necessidade de comprovação imediata dos fatos, o que ocorrerá em fase processual posterior. (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

No presente caso, a exclusão das agravantes da lide seria precipitada e inadequada, pois, conforme salientou o juízo
a quo
, embora o contrato firmado entre o consumidor recorrido e as empresas agravantes tenha sido estabelecido sob o regime de construção "a preço de custo", a
Orion Engenharia Ltda
não atuou apenas como construtora. Isso porque, os fatos narrados na inicial indicam que a empresa assumiu o papel de
administradora do empreendimento
, controlando diretamente as operações financeiras e contratuais, o que extrapola a função comum de uma construtora em contratos dessa natureza.

Inclusive, diversos documentos anexados aos autos corroboram essa afirmação, demonstrando que a empresa não apenas executou a obra, mas também
geriu os valores pagos
pelos condôminos, assumindo, assim, responsabilidades típicas de administradora.

Essa atuação diferenciada da Orion criou
confusão entre a construtora e o condomínio
, evidenciada pelo fato de que todos os documentos do empreendimento foram assinados em nome da empresa. Tal controle direto e contínuo das operações financeiras, somado à assinatura de documentos relevantes, revela que a agravante desempenhara função muito além de sua suposta posição de mera executora do projeto.

Portanto, caso seja comprovado na instrução esse envolvimento, terá a agravante responsabilidade pelos valores pagos pelos adquirentes das unidades habitacionais, independentemente do regime "a preço de custo" originalmente estabelecido no contrato.

Ademais, a
pertinência subjetiva
das agravantes também se evidencia pelo fato de que elas foram apontadas na petição inicial como
integrantes de um grupo econômico
, o que poderá atrair a responsabilidade solidária no presente caso.

Desse modo, a inclusão das agravantes como rés na ação não pode ser afastada sem a devida instrução probatória, de modo que deve ser ratificada a decisão de primeira instância.

No que se refere à prescrição, o caso também é de rejeição, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diferentemente do que alegam as agravantes, a pretensão do recorrido não se enquadra como mera
reparação civil
, a qual atrairia o prazo prescricional de três anos previsto no inciso V do 3° do art. 206 do Código Civil. O pedido inicial refere-se à
restituição de valores pagos
em razão do desfazimento de negócio jurídico, especificamente em decorrência de irregularidades e danos causados pela má administração do empreendimento.

Trata-se, portanto, de pretensão que visa à devolução de quantias pagas indevidamente no curso de relação contratual que foi rompida, o que enseja a aplicação do prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento há muito consolidado pela Corte Superior (REsp 1.297.607/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04/04/2013).

Além disso, a contagem do prazo prescricional não deve ser iniciada a partir da emissão do
"Habite-se"
(05.07.2016), como sustentam as recorrentes. O momento adequado para o início da prescrição é aquele em que o agravado tomou conhecimento dos
fatos que motivaram a ação
, principalmente o atraso na entrega do empreendimento e as irregularidades cometidas pela construtora e suas coligadas.

Por fim, também deve ser mantida a manutenção do indeferimento do pedido de expedição
de ofício ao Ministério Público
para investigar possível prática do crime de denunciação caluniosa pelo recorrido.

A configuração do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, exige a comprovação de que o autor da ação judicial teria, deliberadamente e de forma dolosa, imputado crime a alguém, sabendo que o acusado era inocente. STF. 1ª Turma. Inq 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/8/2014 (Info 753). RHC 50672/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/09/2014 e RHC 63061/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03/11/2015.

No caso em análise, as alegações feitas pelo agravado ainda estão sujeitas à apreciação judicial, e a simples divergência entre os fatos narrados na inicial e a versão das agravantes não é suficiente para caracterizar má-fé ou intenção criminosa.

Assim, a verificação da veracidade ou da falsidade dolosa das afirmações do autor deve ser realizada após a fase de
instrução processual
, quando as provas forem devidamente produzidas e analisadas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo A recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.